Tribunal: TJDFT
Processo: 0741918-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741918-05.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DIOGO OLIVEIRA DE MACEDO AGRAVADO: CELSO JOSE DA COSTA, OLX ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Diogo Oliveira de Macedo contra a r. decisão proferida nos autos do Processo no 0713612-17.2022.8.07.0003, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Foi concedida a tutela recursal - Id. 42169422. Sucede que, em pesquisa ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, verifiquei que o processo foi extinto, com resolução do mérito, ante a prolação de sentença. Sendo assim, o presente recurso está prejudicado pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora